Tribunal: STF
Processo: ARE 1506675
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECISÃO MANTIDA. A DENÚNCIA FOI REJEITADA COM FUNDAMENTO NA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. APENAS ‘FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS’ AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). NO CASO, O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES PESSOAIS - NÃO ESPECIFICADAS NOS AUTOS - DE QUE UM INDIVÍDUO ESTARIA TRAFICANDO NO LOCAL, DE MODO QUE AVISTARAM O RÉU NA VIA PÚBLICA E O ABORDARAM E REVISTARAM. NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, ATO SUSPEITO DE ENTREGA SUB-REPTÍCIA DE SUBSTÂNCIA A TERCEIRO, DISPENSA DE OBJETOS. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, AO RÉ FOI ABORDADA E REVISTADA. MERA DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO SUBSTANCIA, POR SI E ‘A PRIORI’, FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO. NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, ‘EX ANTE’, SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A EXECUÇÃO DA REVISTA PESSOAL. NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. VICIADAS TAIS PROVAS, RESTA IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. POR MAIORIA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O voto condutor do acórdão recorrido assentou que:



    “[...]



    A denúncia foi rejeitada com fundamento na ilegalidade da busca pessoal. Referiu o magistrado que "[...] a abordagem e revista pessoal no denunciado ANDRÉ se deu, segundo a narrativa dos próprios policiais militares que atuaram na diligência, por terem recebido informação de pessoas - não identificadas nos autos -, no sentido de que um indivíduo ou indivíduos (houve contradição sobre tal circunstância) estaria(m) traficando ‘próximo a Igreja do bairro Glória’, sendo que, ao chegarem ao aludido local, abordaram e revistaram ANDRÉ [...]". 



    A jurisprudência vem orientando o sistema de persecução penal, fornecendo uma série de constelações fáticas que se amoldam a situações típicas, tanto de busca amparada em fundada suspeita quanto de ingerências arbitrárias. O que se tem de certo é que apenas ‘fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados’ autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP. Implicando séria restrição da intimidade, direito fundamental (CF, art. 5º, inciso X), a rigor deveria, no plano ideal, também ser precedida de mandado judicial, mas o perigo na demora, a autorizar a diligência policial, já vai considerado pelo legislador no art. 244, nos casos de prisão, ou de (repete-se a locução) ‘fundada suspeita’ de que esteja na posse de arma ou de outro corpo de delito, ou quando a medida for desdobramento de busca domiciliar.



    E um passo foi dado neste sentido, em julgado da Sexta Turma do STJ, relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz. O precedente aponta diretrizes para validar a busca pessoal sem mandado judicial, estabelecendo que a ‘fundada suspeita de posse de corpo de delito’ seja aferida com base em elementos concretos e anteriores à diligência. O ponto central do precedente é uma nova e criteriosa abordagem sobre a repetida fórmula, em depoimentos judiciais (e até na presente denúncia), de que o sujeito estava em atitude suspeita, no intuito de ‘evitar o uso excessivo desse expediente’, ‘garantir a sindicabilidade da abordagem’ e evitar busca pessoal arbitrária ou enviesada por discriminação.



    Da denúncia, depreende-se que o denunciado foi abordado e revistado em face de um alerta de que havia um possível traficante naquele local. 



    Não há relato de qualquer elemento externalizado em atos concretos, movimentação típica de comercialização de drogas, ato suspeito de entrega sub-reptícia de substância a terceiro, dispensa de objetos. Nada de específico. 



    Observo que o marco legal, suplantada a seletividade propiciada pelo excesso de subjetivismo e intuicionismo, aponta via diversa, tendo como pedra angular o direito penal do fato. Assim, não a atitude suspeita, mas apenas ‘fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados’ autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP. Suspeita, para ser fundada, é curial, precisa fundar-se, amparar-se em elementos objetivos – sem descurar nuances subjetivas, desde que externalizáveis (daí o direito penal do fato) –, ainda que indiciados. O foco, nesta hipótese, não seria ‘o’ traficante, mas condutas e atos, minimamente circunstanciados, que constituem motivação idônea, é dizer, racional, para a ingerência em direito fundamental. Ademais, o pressuposto para a busca pessoal autônoma sem mandado, naturalmente, é que o sujeito objeto da medida esteja em via pública, salvo prisão e/ou desdobramento de busca domiciliar, bem como, naturalmente, fuga da abordagem (em circunstâncias que a autorizassem), o que pode substanciar ‘fundada suspeita’. 



    Sem dúvida, há circunstâncias que devem ser objeto de instrução probatória. Assim que a inadmissibilidade de provas ilícitas, que devem ser desentranhadas do processo, na esteira do art. 157 do CPP, é concreto desafio ao controle judicial posterior apto a expurgar as provas produzidas com violação ou restrição desproporcional a direitos fundamentais. 



    Não obstante, cabe ao executor da ingerência justificar racionalmente por que sua crença de possível posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito era pelo menos verossímil e há casos em que não há como sindicar a proporcionalidade da medida, porque ausentes, já na denúncia, circunstâncias minimamente externalizadas que permitam aferição intersubjetiva. 



    No caso, não encontro, na descrição da denúncia, situação fática que autorizasse a busca pessoal na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP, ainda que a busca tenha se operado de boa-fé, de modo a comprometer a prova da materialidade do delito. Neste contexto, no caso, a dinâmica do fato encontra-se delineada e ausente prova da materialidade, adequada a rejeição da denúncia. 



    Pelo exposto, voto por desprover o recurso ministerial.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    No caso, o Tribunal de origem desconsiderou que o Auto de Prisão em Flagrante já apontava indícios suficientes de autoria e materialidade. Os policiais, após receberem informações de populares sobre possível tráfico de drogas, se dirigiram ao local, onde observaram o acusado em atitude suspeita. A abordagem e a revista resultaram na apreensão de 34 porções de crack embaladas (6,53 gramas) e na quantia de R$ 43,60 em espécie. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que legitimam a abordagem realizada pelos policiais militares na busca pessoal no recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, reconhecida a regularidade da busca pessoal e domiciliar realizada, determinar o prosseguimento da ação penal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente